Tribunal: STF
Processo: AI 786445
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RESPONSABILIDADE DO ESTADO.  AGRESSÃO POLICIAL. DANOS MORAIS E 
   MATERIAIS. NEXO CAUSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
	Reexame de fatos e 
   provas. Inviabilidade no recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.